Tribunal: TJPA
Processo: 0813735-27.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813735-27.2024.8.14.0401

APELANTE: ALISSON RENAN DA COSTA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 11.340/06). FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ALISSON RENAN DA COSTA SOUZA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA. A decisão de 1º grau julgou procedente o pedido e manteve as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de THAIS VILHENA DE SOUZA, determinando que estas vigorem por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.

II. Questões em discussão

2. As questões centrais consistem em verificar: (i) se a fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) se é cabível a aplicação analógica do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP para a reavaliação das medidas; e (iii) se a extinção ou modificação da proteção estatal exige a prévia provocação e oitiva da vítima para aferição da persistência do risco.

III. Razões de decidir

3. Da Vigência Indeterminada e a Lei nº 14.550/2023:
Com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.550/2023, restou inserido o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, prescrevendo que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade da ofendida. O legislador optou por condicionar a duração da proteção à cessação do perigo, e não ao mero decurso do tempo.

4. Do Tema Repetitivo 1.249 do STJ:
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que as medidas protetivas não devem ter prazo fixo, devendo perdurar pelo tempo necessário para garantir a segurança da vítima. A imposição de um marco temporal automático inverteria a lógica de proteção, transferindo à mulher o ônus de provar periodicamente que ainda corre risco.

5. Da Inaplicabilidade da Analogia com o CPP:
A revisão compulsória a cada 90 dias (art. 316 do CPP) é restrita à prisão preventiva, medida de extrema restrição à liberdade. As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e assistencial, visando preservar a vida e a dignidade, bens jurídicos que se sobrepõem à limitação parcial de locomoção ou contato do agressor.

6. Da Imprescindibilidade da Oitiva da Vítima:
A cessação da eficácia das medidas protetivas demanda a comprovação concreta da mudança das circunstâncias fáticas, o que não pode ser aferido sem que a vítima seja provocada a se manifestar sobre sua percepção de segurança. No caso concreto, há relatos de descumprimento das medidas e novas ameaças de morte, o que ratifica a persistência do risco.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que fixou as medidas protetivas por prazo indeterminado.

Tese de julgamento:
I. As medidas protetivas de urgência não estão sujeitas a prazo determinado de validade, vigendo enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, conforme o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06. II. É incabível a fixação de prazo fixo ou a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP para reavaliação periódica automática das medidas protetivas. III. A extinção ou reavaliação das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima, a fim de verificar se as causas que ensejaram a proteção estatal efetivamente cessaram.

Dispositivo relevante citado:
§ 6º do art. 19 da Lei nº 11.340/06; art. 316, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1.249 do STJ; STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024; STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813735-27.2024.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALISSON RENAN DA COSTA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
ALISSON RENAN DA COSTA SOUZA
, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, que julgou procedente o pedido de Medidas Protetivas de Urgência (MPU) em favor de
THAIS VILHENA DE SOUZA
, mantendo-as por prazo indeterminado.

Consta dos autos que o referido procedimento se originou a partir da solicitação de medidas protetivas e do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00035/2024.103113-5
, que apurou a prática do crime de
ameaça
no âmbito da violência doméstica, ocorrido na data de
26 de junho de 2024
, por volta das 10h00min.

Segundo o relato da ofendida, o apelante, seu ex-companheiro com quem manteve união estável por 18 anos e possui quatro filhos, realizou uma ligação via aplicativo WhatsApp proferindo as seguintes ameaças:
"Vou voltar pra Belém, porque você está felizinha, vou desgraçar com tua vida e acabar com tua vida"
. A vítima relatou ainda um histórico de convivência conturbado, marcado por agressões físicas (sufocamento, tapas e empurrões), verbais e psicológicas, motivadas por ciúmes e uso excessivo de álcool pelo agressor.

O magistrado
a quo
prolatou sentença mantendo as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em caráter liminar, determinando que estas vigorariam por
prazo indeterminado
, enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.249
.

A defesa do apelante, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando as seguintes teses:
i) Ilegalidade da fixação das medidas por prazo indeterminado
, arguindo que a "eternização" das restrições viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
ii) Necessidade de fixação de um marco temporal fixo
para a vigência das medidas ou, subsidiariamente, de um prazo para a reavaliação judicial de sua necessidade;
iii) Aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, sugerindo que a manutenção das cautelares seja revisada a cada 90 (noventa) dias.

Em contrarrazões, a assistida, por meio da Defensoria Pública (NUGEN Mulher), e o Ministério Público de 1º Grau manifestaram-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, em 21.07.2025, a
13ª Procuradoria de Justiça Criminal
, na pessoa da
Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso manejado pela defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A insurgência central do apelante reside na manutenção das medidas protetivas sem prazo de validade determinado. Contudo, após detida análise dos autos e do ordenamento jurídico vigente, verifico que a pretensão recursal não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

1. Da Natureza das Medidas Protetivas e o Advento da Lei nº 14.550/2023

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma e satisfativa, visando precipuamente resguardar a integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade. Diferente das cautelares penais clássicas, sua eficácia está vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, elas devem permanecer vigentes enquanto a situação de risco que as ensejou não for alterada.

Nesse sentido, a Lei nº 14.550/2023 trouxe alteração legislativa crucial, inserindo o § 6º no art. 19 da Lei nº 11.340/06, o qual prescreve textualmente:

"As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes."
.

Portanto, o legislador optou por não fixar um prazo determinado, condicionando a duração da proteção à cessação do perigo, e não ao mero decurso do tempo.

2. Da Inaplicabilidade de Prazo Fixo e o Tema Repetitivo 1.249 do STJ

A tese defensiva de fixação de prazo determinado ou reavaliação obrigatória a cada 90 dias confronta o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 1.249 (originalmente citado na sentença com erro material como 1.246).

O STJ firmou a tese de que as medidas protetivas não devem ter prazo fixo de duração, sendo mantidas pelo tempo necessário para garantir a segurança da vítima. A imposição de um prazo de validade subverteria a lógica protetiva da lei, pois transferiria para a vítima o ônus de, periodicamente, ter que retornar ao Judiciário para provar que ainda corre risco, gerando uma desnecessária e dolorosa revitimização.

“Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus”.
(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024).

3. Da Necessidade de Prévia Oitiva (Provocação) da Vítima

O ponto fundamental, e que merece especial destaque, é que a extinção ou reavaliação das medidas protetivas não pode ocorrer de forma automática ou sem a prévia provocação e consulta à ofendida.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que a vítima deve ser ouvida antes de qualquer decisão que vise revogar ou modificar a proteção estatal, a fim de que o magistrado possa avaliar com precisão a persistência ou não do risco. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, uma vez que tais atos costumam ocorrer na clandestinidade do ambiente familiar.

“A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial".
(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

A cessação da eficácia das medidas protetivas demanda a comprovação concreta da mudança das circunstâncias fáticas. Sem que a vítima seja provocada a se manifestar sobre a sua percepção de segurança, o Judiciário agiria às cegas, colocando em perigo a vida e a dignidade de quem buscou auxílio no sistema de justiça.

No caso em tela, há inclusive informações nos autos de que o apelante descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, proferindo novas ameaças de morte mesmo após ter ciência das restrições. Tal fato reforça a necessidade de manutenção da cautela por prazo indeterminado, demonstrando que o risco é atual e persistente.

4. Da Rejeição da Analogia com o Art. 316 do CPP

A pretensão de aplicar o prazo de 90 dias do art. 316, parágrafo único, do CPP, não prospera. Referido dispositivo trata da prisão preventiva, medida extrema que cerceia o direito fundamental à liberdade. As medidas protetivas de urgência, por outro lado, possuem natureza de tutela inibitória e assistencial, impondo restrições de menor gravidade ao agressor em prol de um bem maior: o direito à vida e à integridade da mulher.

Não se pode equiparar a restrição de liberdade do ofensor à proteção da vida da vítima. Impor ao Judiciário o dever de revisão periódica compulsória sem qualquer indício de mudança fática apenas congestionaria as varas especializadas e fragilizaria a rede de proteção à mulher.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que fixou as medidas protetivas por prazo indeterminado.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2026